Tribunal: TJPA
Processo: 0810337-19.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810337-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC.

1-
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conhece e nega provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que rejeita as preliminares de ilegitimidade ativa do Ministério Público e litisconsórcio necessário da ANEEL e inverte o ônus da prova, a teor do art. 357, III do CPC; art. 6º VIII do CDC e art. 37, § 6º da CF;

2-
A embargante aponta omissão no julgado e prequestiona a matéria;

3-
O acórdão embargado é claro no entendimento de que a relação contratual de consumo estabelecida entre as partes e a ausência de lei que determine o litisconsórcio requerido, considerando o teor do art. 114 do CPC, afastam a intenção da agravante/embargante de deslocar a competência do feito para a Justiça Federal com a inclusão da ANEEL na lide;

4-
Sobre a ilegitimidade ativa do MP, é matéria já apreciada em outro feito – o agravo de instrumento de nº 0006686-75.2013.8.14.0005 – interposto em decisão prolatada anteriormente nesta mesma ação civil pública;

5-
Evidentes, no acórdão embargado, os argumentos a respeito da inversão do ônus da prova na espécie. Trata-se de relação de consumo, em que é reclamada a regularidade do serviço prestado pela operadora de energia elétrica, situação essa constatada por meio de inquérito civil público e cuja comprovação de ocorrência é menos dificultosa para a Concessionária, o que revela os requisitos de verossimilhança e hipossuficiência da parte contrária;

6-
Não evidenciado o vício de omissão apontado, emerge a mera irresignação da embargante com o resultado do julgado. Porém, os embargos de declaração não representam meio recomendável para eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão;

7-
O art. 1.025 do Código de Processo Civil inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos, considerando-se incluídos, no acórdão, os elementos suscitados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados;

8-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação
.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/06/2022 a 04/07/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, o Exmo. Des. José Torquato Araujo de Alencar.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
para fins de prequestionamento (ID

8720454) opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra acórdão (Id. 8539822)

que conhece do agravo de instrumento e nega provimento, mantendo a decisão agravada que rejeita as preliminares de ilegitimidade ativa do Ministério Público e litisconsórcio necessário da ANEEL e inverte o ônus da prova, a teor do art. 357, III do CPC; art. 6º VIII do CDC e art. 37, § 6º da CF.

Em suas razões recursais, a embargante alega a necessidade de extirpar omissões e prequestionar a matéria, sustentando os seguintes pontos: a) a ilegitimidade do MPE para propor a ação e inobservância do devido processo legal; b) a necessidade de chamamento da ANEEL à lide e a consequente incompetência da Justiça Estadual; c) ausência dos requisitos legais para inversão do ônus da prova.

Requer que o recurso seja conhecido e provido para que supra as omissões apontadas e prequestionamento explícito de todas as questões federais e constitucionais apontadas como violadas, atribuindo o efeito modificativo, caso a supressão das omissões enseja mudança de entendimento. Junta documento (Id. 8720455).

Certificada a ocorrência de decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 9738868).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou
omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Cinge-se, o presente recurso, a averiguar a ocorrência de omissão no acórdão que nega provimento ao agravo de instrumento e mantém a decisão agravada em seus termos.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão justificando seu pedido de reforma do
decisum
, destacando os mesmos pontos apontados em suas razões de agravo de instrumento, quais sejam: a necessidade de chamamento da ANEEL à lide e a consequente incompetência da Justiça Estadual; a ilegitimidade do MPE para propor a ação; e a ausência dos requisitos legais para inversão do ônus da prova.

Do chamamento da ANEEL à lide e da incompetência da Justiça Estadual

Não há qualquer omissão neste ponto.
O acórdão embargado é claro no entendimento de que a relação contratual de consumo estabelecida entre as partes e a ausência de lei que determine o litisconsórcio requerido, considerando o teor do

art. 114 do CPC, afastam a intenção da agravante/embargante de deslocar a competência do feito para a Justiça Federal com a inclusão da ANEEL na lide
.

Colacionada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pertinente à matéria (AgInt no REsp 1724930/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018) e, também, desta Corte (6426159, 6426159, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-20).

Da ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual

Sobre a omissão a respeito da ilegitimidade ativa do MP, melhor sorte não alcança a embargante. A matéria não foi apreciada neste agravo de instrumento, porquanto já tenha se dado em outro feito – o agravo de instrumento de nº 0006686-75.2013.8.14.0005 – interposto em decisão prolatada anteriormente nesta mesma ação civil pública
.

Transcrevo o trecho do acórdão referente ao ponto em apreço:

Sobre a alegação de ilegitimidade ativa do MP, reafirmo o já decidido na análise de efeito suspensivo neste agravo, quando refutei as razões do agravante neste ponto, porquanto ser matéria já apreciada no agravo de instrumento de nº 0006686-75.2013.8.14.0005, interposto contra decisão interlocutória na mesma ACP, julgado em 20/02/2017. Colaciono a referida parte da decisão:

No que se refere à ilegitimidade ativa do Ministério Público, em que pese fazer parte da decisão em análise, não vejo possibilidade de revisitar a questão, pois já me pronunciei sobre a matéria no agravo de instrumento de nº 0006686-75.2013.8.14.0005, interposto contra decisão interlocutória na mesma ACP, julgado em 20/02/2017, cuja ementa, inclusive, é transcrita na decisão ora agravada. Na ocasião, rejeitei o pedido de reconhecimento de ilegitimidade do Ministério Público, porquanto a ação civil pública presta-se à defesa de direitos individuais homogêneos, e os titulares desses interesses ou direitos encontram-se na condição de consumidores.

Desse modo, considerando a ausência de fatos supervenientes que modifiquem o contexto da situação que é a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de Ação Civil Pública com escopo de proteger direitos difusos e coletivos, bem como direitos individuais homogêneos, quando tratados coletivamente, como no caso, não há plausibilidade para nova manifestação deste órgão sobre a matéria.

A aventada ausência de condições da ação é tese já enfrentada em 2017, como se pode verificar no excerto supracitado. A insistência da embargante traz à tona a intenção de rediscutir questão já decidida, há muito, nos autos da ação principal, para o que não se prestam os aclaratórios.

Da omissão sobre a apreciação do argumento da ausência de requisitos da inversão do ônus da prova

A embargante alega a ocorrência de vício de omissão neste ponto, tendo em vista a limitação de argumentos do voto em apreço, cujo teor, na parte de interesse, transcrevo a seguir:

Com efeito, o ônus da prova, no direito processual vigente, se define pelo disposto no art. 373, I, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Colaciono ensinamentos de Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, acerca da distribuição do ônus da prova feita pelo magistrado:

O § 1º do art. 373 do CPC consagra uma regra geral de inversão judicial do ônus da prova ou distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz.

(...)

Além dos pressupostos formais, já examinados, o juiz deverá verificar a ocorrência de ao menos um pressuposto material.

(...)

Segundo pressuposto material – maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Também é possível a redistribuição judicial do ônus da prova quando, à luz do caso concreto, revela-se que a obtenção da prova do fato contrário pode ser mais facilmente obtida por uma parte em relação a outra. Neste caso, a redistribuição do ônus deve recair sobre aquele que, no caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir. (Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandre de Oliveira – 11. Ed. – Salvado: Ed. Jus Podivm, 2016. v.2.).

No caso, como bem colocado pelo juízo
a quo
,
a inversão do ônus da prova se justifica, conforme estabelece o § 1º do art. 373 do CPC, quando houver previsão legal, ou impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte a quem incumbiria esse ônus. Nesse passo, sobressai o atendimento dos requisitos básicos para atribuição do ônus da prova de forma diversa, na ação de origem, que versa sobre relação de consumo, em que essa prática é permitida legalmente para facilitação da defesa do direito da parte hipossuficiente (inciso VII do art. 6º do CDC).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO.
INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. Na relação de fornecimento de energia elétrica está caracterizada a relação de consumo. Desta forma, havendo o reconhecimento de hipossuficiência do consumidor, é direito desde ter sua defesa facilitada por meio da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. No caso concreto, a comprovação das alegações depende de prova técnica e de elementos à disposição do fornecedor, não estando ao alcance do consumidor. Assim, a inversão do ônus da prova é providência que se impõe. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072036965, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 30/03/2017)

Conforme delineado nos autos, a irregularidade na prestação do serviço de energia elétrica no município de Altamira foi constatada através do inquérito civil público n° 051/2012-MP/5ªPJ/ATM, o que motivou o ajuizamento da ACP pelo MPE em representação aos consumidores do município, com o pleito de reparação da falha no serviço e indenização à título de danos morais coletivos decorrentes da suposta conduta lesiva da requerida.

Nessa senda, apesar de o Ministério Público constar como o autor da ação, é óbvio que está representando parte hipossuficiente na cadeia fornecedor de serviço/consumidor; bem, ainda, a capacidade de comprovação sobre a regularidade e a continuidade do fornecimento de energia é, sem dúvida, da concessionária. Assim, a inversão do ônus da prova, com aplicação do Código de Defesa ao Consumidor, não se mostra desarrazoada, ou genérica. Ao contrário, observo transparente o cuidado do magistrado
a quo
ao fundamentar a decisão, concedendo à ré, inclusive, a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, nos termos estabelecidos pelo art. 373, § 1º do CPC.

Neste ponto, da mesma forma, a embargante transcende o objetivo desta espécie recursal, repetindo os argumentos do agravo de instrumento no intuito de reformar o julgado embargado. Com
a simples leitura do trecho do acórdão, nota-se evidentes os argumentos a respeito da inversão do ônus da prova na espécie. Trata-se de relação de consumo, em que é

reclamada a regularidade do serviço prestado pela operadora de energia elétrica. Situação essa constatada,

inclusive, por meio de inquérito civil público e cuja comprovação de ocorrência é menos dificultosa para a

Concessionária que possui o controle de ocorrências do sistema, o que leva para longe a alegada ausência dos requisitos de verossimilhança e hipossuficiência da parte contrária
.

Não evidenciado o vício de omissão apontado, emerge a mera irresignação da embargante com o resultado do julgado. Porém,
os embargos de declaração
não representam meio recomendável para eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão
.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

A intenção de modificar o entendimento do
decisum,
mediante a rediscussão de matéria à míngua da ocorrência de vício não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração, que não se presta a debate substancial de decisão qualquer.

O art. 1.025 do Código de Processo Civil inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos, considerando-se incluídos, no acórdão, os elementos suscitados para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados;

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/07/2022